Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017799-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 007.525.611-89 (RECORRENTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Morais dos Santos Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENOVAÇÃO SUCESSIVA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNICIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta contra o ente público estadual, na qual pleiteia a nulidade dos contratos temporários de professora e o pagamento retroativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se houve renovação sucessiva dos contratos temporários sem justificativa legal e se a recorrente faz jus ao pagamento de FGTS pelo período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo necessária a comprovação da contratação sucessiva e da inexistência de justificativa para a renovação dos contratos.

4.

A recorrente não apresentou documentos suficientes que demonstrassem a continuidade dos contratos sem solução de continuidade ou em desacordo com a legislação vigente, limitando-se a juntar apenas as Cédulas C relativas a um período, sem especificação detalhada dos meses trabalhados e holerites de outro período, que não comprovam o desvirtuamento da contratação temporária.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência de prova da unicidade contratual inviabiliza o reconhecimento de vínculo contínuo e o consequente direito às verbas trabalhistas reflexas, como o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que negou o pedido de nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da renovação sucessiva de contratos temporários impede o reconhecimento da unicidade contratual e, consequentemente, o direito ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI 1004449-76.2022.8.11.0051, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11.09.2023; STJ, REsp 1991550/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Morais dos Santos Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Francisco Morais dos Santos Filho
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 296552377)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovada a renovação sucessiva dos contratos temporários de trabalho.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296552378): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 296552381): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017799-82.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Morais dos Santos Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Francisco Morais dos Santos Filho
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professor, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, entre 2017 e 2024
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

O autor alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso entre os anos de 2017 a 2024, por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas, pois apresentou apenas a
CÉDULA C
dos anos de 2019, 2020 e 2021 (
Id ́s. 296552366, 29655267 e 296552368
), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos destacados na inicial.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, observa-se que a parte autora recorrente juntou com a inicial suas fichas financeiras relativas aos anos de 2023 e 2024, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 09/2023 a 12/2023 – 04 (quatro) meses;

- 05/2024 a 12/2024 – 05 (oito) meses.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.º 600, de 19 de dezembro de 2017,
com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas- CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025